Tribunal: STF
Processo: RE 1450148
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECONSIDERAÇÃO DAS DECISÕES ANTERIORES. PREJUÍZO DO AGRAVO INTERNO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA MUNICIPAL. FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DE TORRES E ANTENAS DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE DADOS E VOZ. INVALIDADE. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. TEMA 919 DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 776.594. RECURSO PROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso extraordinário. A parte agravante sustenta a inexistência dos óbices apontados e reitera os argumentos do recurso extraordinário.



    À luz dos argumentos expostos, RECONSIDERO as decisões anteriores por mim proferidas nos autos, tornando-as sem efeito, JULGO PREJUDICADO o agravo interno e passo ao reexame do recurso extraordinário.



    Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - ‘Taxa de Fiscalização de Licença para Funcionamento’ para cada estação de Rádio Base (ERB) - Município de Guaiçara - Improcedência do pedido - Estações de Rádio Base - Exercício do poder de polícia sobre a ocupação e o uso do solo urbano, em conformidade com a legislação local - Entendimento pela competência municipal à luz dos artigos 30-I/VIII e 145-II da CF, segundo precedente do C. Órgão Especial desta Corte, em sede de Ação Direta de Inconstitucionalidade - Leis municipais instituidoras da mesma taxa julgadas constitucionais por esta C. Câmara - Tributação cabível - Sentença mantida - Apelo da contribuinte improvido.” (Doc. 22)



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação dos artigos 21, XI; 22, IV; 30, VIII; 145, II; e 150, IV, da Constituição Federal (Doc. 23).



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal a quo determinou o encaminhamento do feito ao órgão julgador para eventual juízo de retratação quanto ao Tema 919 de Repercussão Geral.



    O órgão julgador do Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido.



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal a quo, então, proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso merece prosperar.



    Com efeito, esta Corte, no julgamento da ADI 3.110, Plenário, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 10/6/2020, assentou que os Estados não detêm competência para estabelecer condições para a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular a pretexto de proteger a saúde da população. Posteriormente, no julgamento do RE 1.370.232, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, DJe de 13/9/2022, Tema 1.235, que versava controvérsia a respeito da fiscalização municipal sobre a instalação de estações rádio base, o Tribunal fixou a seguinte tese de repercussão geral: “É inconstitucional a Lei 13.756/2004 do Município de São Paulo, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (artigo 22, IV, da Constituição Federal)”.



    Nada obstante, no posterior julgamento do RE 776.594, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 9/2/2023, Tema 919 de Repercussão Geral, esta Corte assentou que “As competências da União para legislar sobre telecomunicações, editar normas gerais sobre direito urbanístico e fiscalizar os serviços de telecomunicações não se confundem com as competências dos municípios para editar leis sobre assuntos de interesse local, inclusive sobre uso e ocupação do solo, e fiscalizar, consideradas as torres e as antenas de transmissão e recepção de dados e voz instaladas em seus territórios, a observância de suas leis sobre uso e ocupação do solo. As competências de ambos os entes federados podem conviver harmonicamente” (grifos nossos). Confira-se a ementa do referido julgado:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. Taxa municipal. Torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz. Fiscalização do funcionamento das estações. Impossibilidade. Fiscalização do uso e da ocupação do solo por tais torres e antenas. Possibilidade. Necessidade de observância das competências da União, como aquelas para legislar privativamente sobre telecomunicações, fiscalizar os serviços de telecomunicações e editar normas gerais sobre direito urbanístico. Proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente.



    1. As competências da União para legislar sobre telecomunicações, editar normas gerais sobre direito urbanístico e fiscalizar os serviços de telecomunicações não se confundem com as competências dos municípios para editar leis sobre assuntos de interesse local, inclusive sobre uso e ocupação do solo, e fiscalizar, consideradas as torres e as antenas de transmissão e recepção de dados e voz instaladas em seus territórios, a observância de suas leis sobre uso e ocupação do solo. As competências de ambos os entes federados podem conviver harmonicamente.



    2. Compete à União a taxa decorrente do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz (nesse sentido: Lei nº 5.070/66).



    3. Respeitadas as competências da União e, nesse contexto, as leis por ela editadas, especialmente a Lei Geral de Telecomunicações, a Lei Geral de Antenas, a Lei do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações e as leis sobre normas gerais de direito urbanístico, podem os municípios instituir taxa para fiscalização do uso e ocupação do solo por torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, observada a proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente.



    4. Declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 2.344, de 6 de dezembro de 2006, do Município de Estrela d’Oeste, com modulação dos efeitos, estabelecendo-se que a decisão produza efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito. Ficam ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data.



    5. Fixação da seguinte tese para o Tema nº 919 de Repercussão Geral: ‘A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos municípios instituir referida taxa’.



    6. Recurso extraordinário provido.” (grifos nossos)



    In casu, verifica-se que a taxa municipal decorre do exercício do “Poder de Polícia Administrativa de fiscalização de licença para o funcionamento das torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz”, ou seja, o tributo é cobrado em razão da fiscalização do funcionamento das torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, e não da fiscalização do uso e ocupação do solo urbano, de forma que se aplica ao caso a tese firmada por esta Corte no referido Tema 919 de Repercussão Geral: “A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa”.



    Dessa orientação divergiu o acórdão recorrido.



    Ex positis, RECONSIDERO as decisões anteriores por mim proferidas nos autos, JULGO PREJUDICADO o agravo interno, e PROVEJO o recurso extraordinário, com fundamento no disposto no artigo 932, V, do Código de Processo Civil/2015, para anular os lançamentos da taxa municipal objeto da presente ação em face da parte Autora.



    Ficam invertidos os ônus da sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente